Tribunal: STF
Processo: HC 210533
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gleidmilson da Silva Bertoldi e outro, em favor de A.R.S.,, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do RHC 157.444/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Segundo consta dos autos, o recorrente foi preso preventivamente, por fato ocorrido em 2017, porque supostamente teria praticado estupro de vulnerável contra sua enteada, criança que tinha 10 e 11 anos de idade, com participação por omissão da genitora da vítima. 



    A defesa impetrou habeas corpus, com pedido liminar, na Corte estadual, alegando, em síntese, ausência dos requisitos legais que autorizam a prisão preventiva, bem como a ausência de contemporaneidade entre o suposto fato e a prisão preventiva. condenação. O Tribunal, contudo, denegou a ordem (e-STJ fls. 361/368). 



    Na presente oportunidade, a defesa sustenta, em síntese, a inidoneidade da fundamentação utilizada pelo Magistrado de primeira instância em sua decisão, asseverando não haver motivos legais para a prisão (art. 312 do CPP). 



    Reafirma, ainda a ausência de contemporaneidade entre os fatos ocorridos em 2017 e a prisão preventiva em 24/8/2021, ressaltando que a vítima reside atualmente na cidade de São Paulo, distante 600 km da onde mora. 



    Diante disso, pugna, liminarmente e no mérito, pela concessão da liberdade provisória do paciente, com a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. ” (www.stj.jus.br)



    No STJ, o recurso não foi provido. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    “[...] Ao decretar a prisão preventiva, assim se manifestou o juízo de primeiro grau (e-STJ fls. 254/257 - grifei): 



    [...] Segundo consta, o denunciado A R DA S está sendo processados pela prática, em tese, do delito capitulado no artigo 217-A, caput, c/c o artigo 226, incisos I (concurso de duas ou mais pessoas) e II (autoridade sobre a vítima, oriunda de relacionamento amoroso com a genitora desta), na forma do artigo 70 (continuidade delitiva) por diversas vezes, todos do Código Penal; e, P N DE A como incursa no artigo 217-A, caput, c/c o artigo 226, incisos I (concurso de duas ou mais pessoas) e II ( relação de ascendência com a vítima), na forma do artigo 13, §2º, alínea “a”, e na forma do artigo 70 (continuidade delitiva) por diversas vezes, todos do Código Penal. 



    Segundo apurado, A, companheiro da genitora da vítima e, portanto, tinha autoridade sobre ela, de forma livre e consciente, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares contra mulher, por diversas vezes em continuidade delitiva, teria praticado atos libidinosos com a então criança M. F. N. C., que tinha entre dez e onze anos de idade à época dos fatos. Conforme consta nos autos, P N DE A, genitora da vítima, de forma livre e consciente, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares contra mulher, por diversas vezes em continuidade delitiva, concorreu para que A R DA S praticasse atos libidinosos com a então criança M. F. N. C., que tinha entre dez e onze anos de idade à época dos fatos. [...] 



    O crime aqui investigado possui pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, de modo que presente o requisito do artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal. A prisão provisória, portanto, é admissível. Ademais, os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal estão presentes fumus comissi delicti e periculum libertatis. 



    O depoimento especial da vítima ocorrido nesta data aponta para a necessidade de custódia cautelar do denunciado, estando presente o fumus comissi delicti. 



    Reconhecida a natureza cautelar da prisão preventiva, entende-se que o agente pode ser recolhido ao cárcere pela gravidade concreta do fato investigado no inquérito policial ou na ação penal, que também evidencia a personalidade do indivíduo nele envolvido. 



    No caso, embora o fato não seja recente, a gravidade concreta do delito espelha-se pelo fato de possível reiteração ou práticas de intimidação à vítima, que no depoimento prestado hoje, pelo rito estabelecido pela Lei 13431/17 para colheita do depoimento especial da vítima, revelou que A ainda com frequência fica rodeando a casa onde mora com seu genitor e que isso a deixa com muito medo. Portanto, observa-se que, após o seguimento das medidas processuais para apuração dos fatos, o denunciado vem importunando a vítima, ainda que não diretamente, mas rondando a casa e se mostrando presente, com o fim de impor receio na mesma. 



    Portanto, seu comportamento e conduta revelam que somente sua custódia cautelar será capaz de garantir a segurança e tranquilidade da vítima, bem como a garantia da ordem pública, embasando o pressuposto do periculum libertatis. 



    Assim, a contemporaneidade da necessidade da cautelar está estampada diante da informação de que o denunciado continua a importunar a vítima e ela demonstrou temor pelo acusado e as testemunhas ainda necessitam prestar depoimento sem pressão psicológica ou intimidações, especialmente porque existem outras crianças envolvidas, o que supre o fundamento da decretação da prisão preventiva para resguardar a ordem pública. [...] 



    O tipo penal do delito de estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A, “caput”, do Código Penal visa a proteção do normal desenvolvimento moral e sexual das pessoas menores de catorze anos, que ainda não possuem discernimento suficiente para consentir em matéria sexual. 



    Nota-se, portanto, que ao menos em tese de cognição sumária, houve gravidade na conduta, provocando temor e abalo psicológico à vítima, sendo necessária a decretação da prisão preventiva para garantir a sua incolumidade física e psíquica, bem como a regular tramitação da instrução processual. 



    O artigo 312 do Código de Processo Penal autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública e no caso concreto está presente este fundamento da segregação cautelar. Tal conceito abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática de delitos, haja vista que se trata de crime praticado em cidade pequena, necessitando a segregação até mesmo como forma de tranquilidade à sociedade. 



    A prática do crime que se imputa ao denunciado é doloso e punido com pena de reclusão, além de extrema gravidade concreta que revela a periculosidade, a qual pode legitimar a custódia cautelar. 



    […]



    No caso, como se viu das transcrições, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual em razão da gravidade da conduta imputada ao recorrente, como também visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima - pois o recorrente em 2017, teria praticado estupro de vulnerável com a vítima, sua enteada, que à época dos fatos tinha 10 e 11 anos de idade, tudo com participação por omissão da genitora, sendo que até os dias atuais, a vítima tem grande medo e temor em relação ao agressor, afirmando ainda, que o paciente com frequência fica rodeando a casa onde mora atualmente com seu pai. 



    […]



    Noutro ponto, destacou-se a necessidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima pois ela "até os dia atuais, tem grande medo e temor em relação ao agressor, ela asseverou em seu depoimento especial que o paciente com frequência fica rodeando a casa onde mora com seu genitor." (e-STJ fl. 366). 



    […]



    Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, essa deve ser afastada, vez que conforme destacado pelo Tribunal de origem "Acrescente-se que a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)", como no caso de estupro de vulnerável (HC n. 496.533/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma julgado em 11.6.2019)" (e-STJ fl. 366)”. (www.stj.jus.br)



    Inicialmente, quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, colhe-se dos autos que “até os dia atuais, tem grande medo e temor em relação ao agressor, ela asseverou em seu depoimento especial que o paciente com frequência fica rodeando a casa onde mora com seu genitor." Portanto, a prisão preventiva é contemporânea ao fato referido. 



    Quanto aos fundamentos da prisão, a defesa afirma que ela foi decretada unicamente na gravidade abstrata do delito.



    Registrou o Tribunal que “a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual em razão da gravidade da conduta imputada ao recorrente, como também visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima - pois o recorrente em 2017, teria praticado estupro de vulnerável com a vítima, sua enteada, que à época dos fatos tinha 10 e 11 anos de idade, tudo com participação por omissão da genitora, sendo que até os dias atuais, a vítima tem grande medo e temor em relação ao agressor, afirmando ainda, que o paciente com frequência fica rodeando a casa onde mora atualmente com seu pai.”



    Não há manifesta ilegalidade a autorizar a indevida supressão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Intime-se via DJe.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente